Tribunal: TJMT
Processo: 1022000-91.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022000-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ISAIAS GRASEL ROSMAN - CPF: 684.589.080-34 (ADVOGADO), SILVANA GALBIER - CPF: 728.240.009-10 (AGRAVANTE), PAULO ROGERIO DE MORAIS MACHADO - CPF: 444.803.009-10 (AGRAVADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), PAULO TAVARES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTATAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE INFIRMAM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DA ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À CONCESSÃO DA BENESSE – TESE JÁ REFUTADA – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A assistência judiciária gratuita se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o indeferimento do pedido assistencial. 2. “
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
” (EDcl no AgInt no AREsp nº 1.411.214/MG).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por SILVANA GALBIER contra decisão que, “
à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal
” (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente nos autos do Agravo de Instrumento nº 1022000-91.2023.8.11.0000, por ela interposto contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Execução para Entrega de Coisa Incerta
”

(Proc. nº 0004330-39.2006.8.11.0037), contra ela ajuizada por PAULO ROGERIO DE MORAIS MACHADO, deferiu pedido formulado pelo exequente/agravado para ordenar penhora “
on line
” de ativos financeiros da executada/agravante e também de sua microempresa individual denominada “
Agropecuária Galbier
”, até o valor da dívida exequenda (R$ 831.174,40), por admitir que, tratando-se de microempresa individual, “
não existe diferenciação entre o patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica
”
(cf. Id. nº 126827675 dos autos de origem e Id. nº 187322674
dos presentes autos recursais).

A executada/agravante insiste em que demonstrou “
não ter condições de pagar as custas
”, pois “
não está trabalhando, não tendo renda
”, e em que juntou documentos comprovando “
que sua conta bancária está com saldo negativo, que vive de ajuda de parentes e amigos, não tendo bens disponíveis
” (sic – cf. Id. nº 189069672 - Pág. 2).

Repete, no mais, que o resultado da pesquisa de bens pelo Sistema RENAJUD mostra “
bloqueio judicial em veículos que a agravante tem em seu nome
”, ressalva que “
os veículos já haviam sido vendidos, estando com terceiros
” e que “
não tem outros bens em seu nome
” (sic – cf. Id. nº 189069672 - Pág. 5/6).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso “
a fim de conceder os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita
” (sic – cf. Id. nº 189069672 - Pág. 9).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno, inclusive com aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC (cf. Id. nº 192442189).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente sob os seguintes fundamentos:

“O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e o art. 99, §3º, do mesmo Código dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”.

Deste modo, se o magistrado tem “fundadas razões para indeferir o pedido”, deve fazê-lo.

No caso, após análise do conjunto probatório em sua integralidade,
a agravante foi intimada para trazer prova cabal da frágil condição econômica alegada
, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, obviamente porque não havia, no instrumento recursal, prova satisfatória nesse sentido.

Atendendo a intimação, apenas reafirmou a alegação de hipossuficiência econômica

sem inovação argumentativa ou probatória deveras relevante e sonegou qualquer informação acerca da origem e quantificação de sua renda mensal
, restringindo-se à repetição de que “não trabalha no momento (e) vive de ajuda de amigos e familiares”,
o que parece incompatível com o próprio contexto fático subjacente à controvérsia recursal, alusiva à possibilidade ou não de constrição do patrimônio da microempresa individual que, nas suas palavras, “a executada tem em seu nome”
(sic – cf. Id. nº 182655688 - Pág. 1).

Ademais, como se sabe, a falta de explicação e demonstração adequada da situação econômica da pleiteante da benesse é elemento concreto que constitui fundada razão para indeferir o pedido, já que o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer requerente, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “data venia”, não é o caso.

Pelo exposto, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita e determino o recolhimento do preparo recursal no prazo legal sob pena de não conhecimento do recurso por deserção”.

Considerando que, nas razões do Agravo Interno, há simples repetição da tese de preenchimento dos requisitos à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, já refutada pela decisão agravada, e considerando, ainda, que o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão monocrática recorrida, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023